Tribunal: TJDFT
Processo: 0750895-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750895-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDA: ANA MARIA PEREIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. CURTO DECURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO MANTIDO. 1. O transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da nova funcionalidade que permite a busca automática e reiterada de ativos financeiros, denominada “teimosinha”, sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6°, 139, 854, 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a ausência de fundamentos aptos a justificar o indeferimento da utilização da modalidade “teimosinha” no sistema SISBAJUD como medida coercitiva para a efetivação da busca de bens do devedor. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJRS. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 6°, 139, 854, 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu, com base no exame dos fatos e provas dos autos, que “diante do curto lapso temporal decorrido entre o novo pedido e as últimas tentativas de bloqueio, bem como da ausência de indicação de mudança na situação econômica da executada agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a reiteração da consulta” (ID 57869635), e rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017